Tribunal: TJDFT
Processo: 0737213-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737213-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: RICARDO ZEFERINO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em face de RICARDO ZEFERINO DOS SANTOS, processo no 0704789-39.2022.8.07.0008, indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais, o fazendo pelos seguintes fundamentos (ID 168139410 dos autos de origem): “O exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. Conquanto admissível a penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante, na forma do art. 835, inciso XII, do CPC, tal permissivo não deve ser visto de forma absoluta, devendo ser conjugado com o princípio da menor onerosidade ao executado, conforme orienta o art. 805 do CPC. Ademais, a penhora deverá recair sobre bens suficientes para a satisfação do débito exequendo, evitando-se constrições manifestamente inúteis ou excessivas, conforme preconizam os artigos 831 e 836, ambos do CPC. Na espécie, a despeito dos argumentos expendidos pelo exequente, observo que o imóvel cujos direitos aquisitivos pretende-se penhorar integra o patrimônio de ente público, mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação dos direitos aquisitivos do imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Além disso, o valor do bem perfaz monta muito superior ao crédito exequendo. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido de id. 168023567. Intimem-se, devendo o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” Inconformado, o exequente recorre. Em suas razões recursais (ID 50960706), o agravante alega que as diligências realizadas até o momento foram infrutíferas, fazendo-se necessária a penhora dos direitos aquisitivos do bem imóvel gerador do débito, ainda que alienado fiduciariamente. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, “para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 303, do Bloco B, do condomínio agravante.” Preparo no ID 50963209. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator